Tribunal: TJSP
Processo: 1009263-16.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
VOTO No 32595

REPARAÇÃO DE DANOS. Gratuidade da justiça em grau recursal. Pessoas naturais. Inteligência do art. 98 do NCPC. Situação econômica compatível com o alegado estado de pobreza. Benefício concedido. Juízo de retratação. Exegese do art. 1.021, § 2o, do NCPC. Bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Exibição das imagens do circuito interno do banco e oitiva de testemunhas.

Ementa:
VOTO No 32595

REPARAÇÃO DE DANOS. Gratuidade da justiça em grau recursal. Pessoas naturais. Inteligência do art. 98 do NCPC. Situação econômica compatível com o alegado estado de pobreza. Benefício concedido. Juízo de retratação. Exegese do art. 1.021, § 2o, do NCPC. Bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Exibição das imagens do circuito interno do banco e oitiva de testemunhas. Irrelevância. Fatos incontroversos. Infarto fulminante dentro do banheiro de agência bancária. Correntista morto. Atividades não interrompidas. Expediente encerrado sem vistoria no banheiro. Cadáver que permaneceu abandonado por quase um dia. Necrópsia conclusiva. Ademais, corpo encontrado com um papel timbrado do Bradesco e os dizeres "mantenha a calma". Defeito na prestação de serviços. Inteligência do art. 14, caput, do CDC. Danos morais. Ocorrência. Violação à honra e à memória do morto. Cláusula geral de proteção da personalidade. Exegese do art. 1o, inc. III, da CF. Doutrina. Dano moral reflexo, indireto ou em ricochete. Não bastasse, familiares que foram impedidos de acessar a agência fora do expediente bancário, a despeito da presença da Polícia Militar. Dano moral por ato próprio. Angústia decorrente da impossibilidade, em tese, de prestar socorro à vítima. Violação aos deveres anexos de boa-fé, assistência, cuidado e informação. Situação que manifestamente ultrapassa o mero aborrecimento. Valor reparatório fixado em R$ 50.000,00 para a viúva e R$ 20.000,00 para cada um dos três filhos. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.

Recurso provido, prejudicado o agravo interno.